Tribunal: TJSP
Processo: 2097502-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Abrangência. Expedição de ofício ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Osasco. Ato compreendido pela benesse da justiça gratuita (Art. 98, parágrafo 1o, IX, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.